Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-89.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER DE SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Intime-se CEB Distribuição S.A. para que, no prazo de cinco (5) dias, apresente manifestação sobre o requerimento de conhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar o presente feito, formulado pelo apelante em manifestação id 24416327, com fundamento no art. 64, § 2o, do Código de Processo Civil. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 06 de abril de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator